Tribunal: TJSP
Processo: 1021163-88.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SUBPREFEITO REGIONAL DA MOOCA, QUE NÃO DEFERIU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO AMBULANTE EM VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – ATO DE CONCESSÃO, OU NÃO, DE AUTORIZAÇÃO DESSA NATUREZA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO, SOBRE O QUAL O JUDICIÁRIO NÃO PODE INTERFERIR –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO SUBPREFEITO REGIONAL DA MOOCA, QUE NÃO DEFERIU PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE COMÉRCIO AMBULANTE EM VIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – REJEIÇÃO – ATO DE CONCESSÃO, OU NÃO, DE AUTORIZAÇÃO DESSA NATUREZA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO, SOBRE O QUAL O JUDICIÁRIO NÃO PODE INTERFERIR – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.